Tribunal: TJSP
Processo: 1049322-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter a autora em demanda anterior postulado a concessão de benefício com base na mesma lesão aqui reclamada, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049322-80.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TÂNIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049322-80.2018.8.26.0053
Voto no 35.597
Apelação Cível no 1049322-80.2018.8.26.0053 - Voto no 35.597
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1049322-80.2018.8.26.0053)
Apelante: TÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
Apelado: INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR -
PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO
IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA
JULGADA CONFIGURADA.
“Levando-se em conta ter a autora em demanda
anterior postulado a concessão de benefício com base na
mesma lesão aqui reclamada, tem-se por configurada a
coisa julgada a obstar a renovação do pedido”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Tânia Rodrigues
de Oliveira Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções laborativas, tornou-se portadora de lesões na coluna, males
esses que reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão
de benefício acidentário.
Citado, o INSS ofertou contestação arguindo, em
preliminar, coisa julgada por ter a autora ajuizado ação idêntica já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049322-80.2018.8.26.0053
Voto no 35.597
Apelação Cível no 1049322-80.2018.8.26.0053 - Voto no 35.597
Fls. 3
julgada improcedente. No mérito, refutou a pretensão deduzida (páginas
168/173).
Sobreveio a r. sentença que, reconhecendo a coisa julgada
na hipótese, julgou extinto o feito sem apreciação do mérito nos termos
do artigo 485, V, do Código de Processo Civil (página 194).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que a pretensão veio pautada no agravamento
das lesões, de modo que não há identidade entre as ações, devendo o
feito ser apreciado pelo mérito e julgado procedente ante o teor das
provas produzidas nos autos (páginas 198/203).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 208).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Em que pese todo o inconformismo manifestado nas razões
do recurso, a meu juízo a r. sentença prolatada não comporta nenhum
reparo.
É inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos,
ter a autora ajuizado outra ação perante a Justiça Estadual, que tramitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049322-80.2018.8.26.0053
Voto no 35.597
Apelação Cível no 1049322-80.2018.8.26.0053 - Voto no 35.597
Fls. 4
sob no 0024579-33.2012.8.26.0053 (4a Vara de Acidentes da Capital),
na qual postulou, também em razão de lesões na coluna, a concessão de
benefício, tendo saído vencida na demanda em razão do não
reconhecimento da incapacidade laborativa, consoante atestado por
perícia médica no feito realizada (ver cópias nas páginas 97/147).
Outrossim, não se infere do contexto da petição inicial
qualquer alusão a eventual agravamento das lesões, não tendo a autora
sequer noticiado ter ajuizado anterior fundada na mesma causa (ver
páginas 01/25).
Nesse contexto, diante da constatação no sentido de que já
houve ajuizamento de ação anterior embasada na mesma causa, tenho
por tenho por irrefutável na espécie a configuração da coisa julgada.
Mantenho, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator